Tribunal: TJDFT
Processo: 0715976-22.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONFISSÃO DO RÉU. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO AFASTA A TIPICIDADE DO DELITO. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Devidamente demonstrado pela prova oral que o réu, ao ser abordado, proferiu xingamentos contra os policiais no exercício de suas funções, com o fim de menosprezá-los e humilhá-los, a condenação pelo crime de desacato é medida que se impõe.
2. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, como à confissão do réu e às declarações de testemunha presencial.
3. Prevalece o entendimento de que a Convenção Americana de Direitos Humanos assegura a liberdade de pensamento e de expressão. Contudo, essa liberdade não é absoluta e está sujeita a responsabilidades ulteriores como forma de resguardar, dentre outras hipóteses, a proteção da ordem pública e a convivência pacífica. Ademais, o crime de desacato não fere o direito fundamental da liberdade de expressão, pois a liberdade não se confunde com afronta e falta de respeito direcionadas a funcionário público no exercício da função ou em razão dela.
4. O estado de exaltação e nervosismo do acusado não obsta à configuração do crime de desacato, pois o ânimo calmo e refletido do agente não foi previsto como requisito da infração penal, na estrutura típica do delito. Ademais, a embriaguez voluntária não tem o condão de excluir a responsabilidade penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.